Tribunal: STF
Processo: RHC 182649
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS E UTILIZAR DOCUMENTO QUE SAIBA OU DEVA SABER FALSO OU INEXATO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    3. Na hipótese, além da valoração negativa da conduta imputada à Recorrente, consubstanciada na falsificação ou adulteração de documentos apresentados à administração fazendária, não é inexpressivo o débito apurado decorrente da sonegação fiscal – art. 1º, I e IV, da Lei 8.137/1990.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.